Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-20.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RESILIÇÃO. ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. EFETIVA APROXIMAÇÃO DAS PARTES. RESCISÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
2. Diante da não comprovação de qualquer irregularidade na contratação firmada entre as partes não há falar em existência de vício no negócio jurídico acordado, nem que os Apelantes foram ludibriados pelo corretor.
3. O art. 725 do Código Civil estabelece que no contrato de corretagem a remuneração é devida ao corretor se este tiver conseguido o resultado útil previsto no ajuste de mediação, ou seja, se ocorrer a aproximação entre vendedor e comprador, ainda que o negócio não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
4. Uma vez demonstrado o assentimento à atuação do Corretor, com o qual foi firmado contrato autônomo, havendo a respectiva aproximação entre Vendedor e Compradores, mesmo com posterior desistência dos promitentes Compradores, é devido o pagamento da comissão de corretagem ao profissional.
5. Para a configuração do dano moral é necessário a comprovação de ocorrência de fato danoso decorrente de ato ilícito e, em seguida, a lesão a um dos direitos fundamentais com capacidade para causar dor, sofrimento, apreensão, constrangimento, o que não se verificou na hipótese vertente.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa em face da gratuidade da justiça deferida.
7. Recurso conhecido e não provido.